Tribunal: TJDFT
Processo: 0724723-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. EXCLUSÃO DE COBERTURA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O CONSUMO DE ÁLCOOL E O ACIDENTE. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ezio de Jesus Araújo ajuizou ação contra Caixa Seguradora S/A para obter cobertura securitária por perda total de veículo e compensação moral. Alegou que o acidente decorreu de areia acumulada sobre ponte de madeira, sem relação com a ingestão de pequena quantidade de álcool aferida em 0,26 mg/l.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
3. O autor apelou pedindo: (i) inversão do ônus probatório; (ii) reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura; (iii) condenação integral ao valor da apólice; e (iv) reparação moral de R$ 20.000,00. A seguradora apresentou contrarrazões defendendo agravamento do risco e a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) examinar a possibilidade de inversão do ônus da prova à luz do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) definir se a ingestão de álcool configura agravamento intencional do risco nos termos do art. 768 do Código Civil; (iii) verificar se a negativa de cobertura justifica indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, exige a presença cumulativa da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência técnica, o que não se verificou no caso concreto. Os autos estavam suficientemente instruídos, sem dificuldade excessiva na produção probatória, não se justificando a redistribuição do encargo probatório.
6. A cláusula contratual que prevê a exclusão de cobertura securitária por condução sob influência de álcool somente se aplica quando comprovado o nexo de causalidade entre o consumo de bebida alcoólica e o acidente automobilístico.
7. O teor alcoólico de 0,26 mg/l, por si só, não comprova a alteração da capacidade psicomotora do condutor, sobretudo quando laudo oficial da Polícia Militar registra que não houve influência do álcool na condução do veículo no momento do sinistro.
8. Compete à seguradora o ônus de demonstrar que a embriaguez foi causa determinante do acidente, nos termos do art. 768 do Código Civil. Inexistindo essa demonstração, é indevida a negativa de cobertura.
9. O inadimplemento contratual, por si só, não configura violação a direito da personalidade apta a justificar a condenação por danos morais, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. Dispositivo
10. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo do autor para condenar a ré ao pagamento da cobertura securitária.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 768, 389 parágrafo único, 405, 406, § 1o; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11, 86; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067126, 0724539-20.2024.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 12.11.2025, DJe 01.12.2025; TJDFT, Acórdão 1911401, 0704631-11.2023.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, j. 21.08.2024, DJe 04.09.2024; TJDFT, Acórdão 1374481, 0718613-39.2020.8.07.0007, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 22.09.2021, DJe 07.10.2021; TJDFT, Acórdão 2077729, 0715199-86.2023.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 08.12.2025, DJe 22.01.2026.